Tribunal: TJPA
Processo: 0821487-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821487-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THADEU DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DEPRESSÃO REFRATÁRIA E ESCLEROSE MÚLTIPLA. URGÊNCIA E PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS DE NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Thadeu dos Santos Matos, que determinou à operadora de saúde a autorização e custeio do tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva (EMT), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, além de ter deferido os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito por profissional habilitado a paciente com esclerose múltipla e depressão refratária, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo nos elementos de prova trazidos com a petição inicial, especialmente a prescrição médica técnica e fundamentada, indicando a urgência e a necessidade do tratamento com EMT diante da ausência de eficácia de terapias convencionais anteriores.

A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do EREsp 1.886.929/SP e da superveniência da Lei nº 14.454/2022, admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que presentes certos critérios objetivos, os quais estão satisfeitos no caso concreto: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de tratamento alternativo eficaz; (iii) comprovação científica da eficácia da terapia; e (iv) respaldo por órgãos técnicos.

A Estimulação Magnética Transcraniana tem respaldo da CONITEC, do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM nº 1.986/2012) e do Ministério da Saúde (Portaria nº 1.203/2014), o que evidencia sua aplicabilidade clínica e eficácia reconhecida, inclusive como técnica complementar em casos neurológicos crônicos.

A alegação de ausência de urgência diante do lapso temporal entre o laudo e o ajuizamento não descaracteriza o perigo de dano, dada a progressividade da esclerose múltipla e a potencial irreversibilidade do quadro clínico em caso de não tratamento.

O perigo de dano à saúde do agravado é concreto e iminente, considerando a natureza evolutiva da enfermidade e a indicação de início imediato da terapia, restando configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

A decisão recorrida se mostra compatível com o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre o dever das operadoras de saúde de garantir tratamentos prescritos por médicos assistentes, mesmo fora do rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que determina o custeio de tratamento não incluído no rol da ANS é legítima quando há prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz, evidência científica da eficácia do tratamento e respaldo técnico por órgãos especializados.

A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo clínico e normativo suficiente para ser considerada cobertura obrigatória, nos termos da Lei nº 14.454/2022, ainda que não conste expressamente no rol da ANS.

A urgência da tutela de saúde deve ser avaliada à luz da gravidade e progressividade do quadro clínico, não sendo descaracterizada por eventual lapso temporal entre a prescrição e o ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.04.2024; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, 2ª Seção, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821487-55.2025.8.14.0000, em que é recorrente UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e recorrido THADEU DOS SANTOS MATOS.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por Thadeu dos Santos Matos.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 156681066, deferiu os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: concedeu tutela de urgência para determinar que a parte ré autorizasse e custeasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento denominado Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva (EMT), conforme prescrição médica, a ser realizado em clínica credenciada ou, na sua ausência, indicada pela ré em Belém/PA; fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento; deferiu ainda os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 373, §1º do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC.

Em suas razões recursais (id nº 30597561), a agravante UNIMED Belém sustenta:
(i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo a inexistência de perigo de dano, diante do lapso entre a emissão do laudo médico (12/08/2025) e o ajuizamento da demanda (10/09/2025);

(ii) a falta de probabilidade do direito, alegando que o tratamento prescrito (EMT/TDC’s) não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, sendo classificado como experimental;

(iii) que a decisão impugnada afronta o entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que estabeleceu a taxatividade do rol da ANS, com exceções restritas;

(iv) que o cumprimento da medida liminar poderá gerar prejuízo financeiro irreversível à operadora, comprometendo o equilíbrio atuarial do plano coletivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para revogação da tutela de urgência deferida.

Foi proferida decisão monocrática (id nº 30817658) pelo Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, relator do feito, indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por entender ausentes os requisitos legais exigidos para tanto.

Certidão constante no id nº 31638947 atesta que, apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Vieram os autos à Procuradoria de Justiça Cível, que emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito, pela sua improcedência, entendendo que restaram presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações da parte autora, baseada em prescrição médica, e o perigo de dano iminente à sua saúde, diante da gravidade do quadro clínico descrito. A manifestação ministerial destacou, ainda, que a análise do mérito da ação não se confunde com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, devendo prevalecer a decisão interlocutória atacada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde agravante a autorização e custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva – EMT, prescrito ao agravado, diagnosticado com esclerose múltipla, distúrbios de memória e depressão refratária com ansiedade, sob pena de multa diária.

I – Da análise da decisão agravada

A decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, concedeu a tutela de urgência pleiteada, amparando-se nos elementos probatórios constantes da petição inicial, em especial a prescrição médica que recomendou a realização do procedimento terapêutico, bem como na gravidade do estado clínico do autor, o que justificaria a urgência da medida.

Determinou-se, ademais, o custeio integral do tratamento pela operadora de saúde, inclusive em estabelecimento não credenciado, caso inexistente unidade habilitada em Belém/PA, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II – Da insurgência recursal

A agravante sustenta, em síntese:

(i) a ausência de urgência, diante do alegado lapso entre a emissão do laudo médico (12/08/2025) e o ajuizamento da ação (10/09/2025);

(ii) a falta de probabilidade do direito, por se tratar de procedimento fora do rol da ANS;

(iii) a natureza experimental do tratamento, sem comprovação científica robusta;

(iv) a afronta à jurisprudência do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS;

(v) o risco de prejuízo econômico irreversível à operadora, com impacto sobre o equilíbrio do plano.

III – Da cognição sumária e limites do agravo de instrumento

Importa lembrar que, na via estreita do agravo de instrumento, não se discute o mérito da demanda originária, mas apenas a legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória recorrida, no tocante aos requisitos da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, cabe analisar, à luz dos documentos constantes dos autos, se estão presentes tais requisitos cumulativos, de modo a justificar a manutenção ou a revogação da tutela deferida.

IV – Da presença dos requisitos da tutela de urgência

A prescrição médica juntada aos autos aponta a necessidade do tratamento com EMT, diante da ineficácia de abordagens terapêuticas anteriores, além de destacar os riscos de progressão da doença em caso de não tratamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à taxatividade do rol da ANS, notadamente quando:

(i) houver prescrição médica fundamentada;

(ii) não houver tratamento alternativo eficaz;

(iii) houver evidências científicas da eficácia do procedimento;

(iv) o procedimento for recomendado por órgãos técnicos (como CONITEC, NATJUS ou Conselho Federal de Medicina).

É o que se depreende do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1 . Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886 .929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3 . A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar . 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5 . A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6 . Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo .Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova.Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8 . Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. 10 . Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico. 11. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 2037616 SP 2022/0355175-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Tais diretrizes constam expressamente da tese firmada no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, paradigma invocado no recurso da agravante. No entanto, a leitura atenta desse julgado demonstra que a decisão da origem está em consonância com os parâmetros excepcionais ali estabelecidos.

Além disso, o procedimento EMT conta com reconhecimento da CONITEC como alternativa terapêutica eficaz para casos de transtorno depressivo maior resistente, com parecer favorável à sua incorporação no SUS. A Portaria nº

1.203/2014 do Ministério da Saúde e a Resolução CFM nº 1.986/2012 também reconhecem sua aplicabilidade clínica, inclusive como técnica complementar em doenças neurológicas crônicas, como é o caso da esclerose múltipla.

Dessa forma, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, pois:

há prescrição médica clara e técnica;

inexistem terapias substitutivas com a mesma eficácia;

há documentos médicos idôneos demonstrando a pertinência e necessidade da terapia;

o tratamento possui lastro científico e normativo suficiente, ainda que não listado no rol da ANS.

Portanto, sob o prisma da verossimilhança do direito, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada.

No caso em exame, constam documentos médicos que atestam a indicação clínica expressa, associada à ausência de terapias substitutivas eficazes, bem como à urgência de início do tratamento, dada a natureza progressiva e potencialmente incapacitante da enfermidade.

A alegação de que houve demora no ajuizamento da demanda não afasta o perigo de dano, notadamente diante da natureza crônica e evolutiva da esclerose múltipla, nem elide a urgência de intervenção judicial para garantir o início da terapia recomendada.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça Cível, na condição de custos iuris, foi claro ao se manifestar pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos legais da tutela de urgência e a razoabilidade da medida deferida pelo juízo de primeiro grau.

À vista de todo o exposto, entendo que a decisão agravada se encontra em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE LESÃO ENCEFÁLICA ANÓXICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou à operadora de saúde o custeio de diversas terapias indicadas para paciente diagnosticada com lesão encefálica anóxica, comprometimento motor global e quadro clínico permanente, sob pena de multa diária e bloqueio de valores.

2. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual e legal para os procedimentos, sob o argumento de que não constam do rol taxativo da ANS e seriam de natureza experimental, requerendo o efeito suspensivo da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de terapias não previstas no rol da ANS, prescritas para paciente com comprometimento funcional grave, à luz da legislação consumerista, das diretrizes da ANS e da jurisprudência do STJ.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo médico comprova o caráter essencial, contínuo e multiprofissional das terapias prescritas para evitar regressão e promover o desenvolvimento neuropsicomotor da paciente.

5. O STJ, em sede de julgamento da Segunda Seção (REsp 2.108.440/GO), firmou entendimento de que o método Therasuit/Pediasuit não possui natureza experimental e está compreendido nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional, de cobertura obrigatória.

6. A Lei nº 14.454/2022 e a RN 539/2022 da ANS preveem a possibilidade de exceção à taxatividade do rol da ANS em casos de indicação médica fundamentada, desde que ausente alternativa eficaz incorporada.

7. Jurisprudência recente reconhece a legitimidade de tratamentos como equoterapia, musicoterapia, estimulação transcraniana, método Bobath, hidroterapia e atividade física adaptada em contextos de comprometimento funcional severo, inclusive com amparo em legislação e normativas dos conselhos profissionais.

8. Observada a urgência da situação clínica e a evidência da eficácia das terapias prescritas, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada para garantir a saúde e dignidade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a imposição judicial de cobertura, por plano de saúde, de terapias multidisciplinares não previstas expressamente no rol da ANS, desde que indicadas por profissional habilitado para paciente com comprometimento funcional grave, quando inexistente alternativa eficaz incorporada. 2. Métodos como Therasuit, equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, método Bobath e estimulação transcraniana não possuem natureza experimental e integram o tratamento multidisciplinar de cobertura obrigatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.656/1998, art. 35-G; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.108.440/GO, Rel. Min. Nome, 2ª Seção, j. 03.04.2025; STJ, AgInt no REsp 2.161.153/SP, Rel. Min. Nome, 3ª Turma, j. 10.02.2025; TJPA, AI nº 0805750-46.2024.8.14.0000, Rel. Des. Nome, j. 22.04.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002448920248140000 27176504, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

V – Conclusão

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026